Tribunal: TJBA
Processo: 0000250-05.2014.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000250-05.2014.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: ANTONIO MATEUS SANTOS

Advogado(s)
:
RAPHAEL DUTRA RESENDE

PJ06

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. D
ECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO POR INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
INOCORRÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO MANEJADA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA HOSTILIZADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A. contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por inadequação da via recursal, nos autos da Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva referente ao processo nº 0000250-05.2014.8.05.0268, em trâmite na 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Urandi/BA. A sentença homologou os cálculos apresentados pelo exequente relativos a valores devidos a título de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), determinando a incidência de correção monetária, juros de mora e a condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside na análise da admissibilidade da apelação interposta contra decisão que homologou cálculos de liquidação de sentença em fase de cumprimento individual, considerando a previsão legal de cabimento do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3.
A decisão que homologa cálculos em fase de cumprimento de sentença possui natureza interlocutória e, portanto, não se qualifica como sentença apta a ensejar apelação.

4.
De acordo com o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.

5.
Configura-se erro grosseiro a interposição de apelação em tais hipóteses, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

6.
Jurisprudência do STJ firmada no mesmo sentido, vedando o conhecimento da apelação em caso análogo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que homologa cálculos na fase de cumprimento de sentença tem natureza interlocutória e desafia agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 2. A interposição de apelação contra tal decisão configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO,

nos autos da
Apelação Cível nº

0000250-05.2014.8.05.0268
, da comarca de URANDI,
em que figuram
Agravante
BANCO DO BRASIL S/A.
e,
Agravado

ANTONIO MATEUS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO AGRAVO

E NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de _____ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA